Tribunal: TJDFT
Processo: 0705246-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. PAS/UnB. CEBRASPE. TAXA DE INSCRIÇÃO. PAGAMENTO TEMPESTIVO. INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA. ERRO NO PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO REALIZADO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. FALHA NO SISTEMA INFORMATIZADO. ENTRAVE DIGITAL NÃO ATRIBUÍVEL Á AUTORA. FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE O SISTEMA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E O SISTEMA DA BANCA EXAMINADORA. ÓBICE INOPONÍVEL À HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO FEITA NOS TERMOS PREVISTOS NO EDITAL. CANDIDATA QUE NÃO PODE SER IMPEDIDA DE PARTICIPAR DO CERTAME POR PROBLEMAS NA SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANDO COMPROVADO O PAGAMENTO A MODO E TEMPO CERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Quer a autora/apelante que a falha do sistema de informática quanto ao registro do pagamento que comprovadamente fez seja equacionado sem que lhe seja imputada a penalidade de ser excluída do certame como se não houvesse quitado a taxa de inscrição exigida. Cita, para tanto, inconsistências no processamento de informações que não podem a ela ser atribuídas, pois teve sua inscrição homologada, mas sob anotação de que era aguardada confirmação bancária de pagamento.
2. Mostrando-se razoável a justificativa apresentada pela candidata para se eximir da responsabilidade pelo estado de inadimplemento indicado em procedimento automatizado – mas de fato inexistente - pela falta de quitação do preço exigido a título de taxa de inscrição relativo à 1a Etapa do PAS/UNB – subprograma 2021, uma vez que não deu causa à falha ocorrida no registro do pagamento que efetivamente realizou, afinal apresentou comprovante bancário de recebimento pela instituição financeira da quantia devida pela taxa de inscrição, é de ser reconhecida como não configurada situação de inadimplência por pagamento não realizado.
3. Identificada falha no sistema de informação que vincula a instituição financeira à banca responsável pela realização das provas, deve ser confirmado o provimento liminar e a ele conferido caráter definitivo para assegurar a homologação da inscrição regularmente feita para o certame, bem como o cômputo da nota da candidata pela realização das provas aplicadas no dia 20/2/2022.
4. Recurso conhecido e provido. Sucumbência invertida. Honorários majorados.